Tribunal: TJMT
Processo: 1000652-65.2021.8.11.0039
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000652-65.2021.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO JOVERCI DA SILVA - CPF: 757.369.262-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLLEY GOMES DONATONI - CPF: 044.659.611-62 (ASSISTENTE), EMMANUEL DINIZ SOARES - CPF: 004.840.032-75 (ASSISTENTE), VANDENILSON DE BARROS RODRIGUES - CPF: 018.090.461-22 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
.
CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DA DEFESA. 1.PLEITO DEABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO JUDICIAL.
EXAME DO ETILÔMETRO E
DEPOIMENTOS
DOS
POLICIAIS

MILITARES COESOS
E HARMÔNICOS NA
S DUAS
FASE
S DA PERSECUÇÃO PENAL.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE ELE CONDUZIU
SEU VEÍCULO
EMBRIAGADO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.PEDIDO DE ISENÇÃO
/SUSPENSÃO
DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESASJUDICIAIS. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO.CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
3
.DESPROVIMENTO DO
RECURSO
.

1
.Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, por quanto encontra respaldo na sua confissão judicial,
no exame do
etilômetro
e nas declarações prestadas pelos
policiais militares
nas duas fases da persecução penal, n
o sentido de que
ele
havia feito ingestão de bebida alcóolica em desacordo com a legislação pertinente.

Ademais, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
“É de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta; e de que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e
12.760/2012, não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente”

(Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.829.045/GO, relatado pela Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17.8.2021 e publicado no
DJe
de 27.8.2021).

2.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção
/suspensão
de pagamento de custas e despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação econômico-financeira.

3
. Desprovimento do
recurso
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Antonio

Joverci
da Silva

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
São José dos Quatro Marcos
/
MT, nos autos da Ação Penaln.
1000652-65.2021.8.11.0039
,condenando-o pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1º, II,
da Lei n. 9.503/97) à pena de6
(
seis
) meses de detenção, em regime aberto.
Ademais, n
o
referido
édito judicial, a pena priv
ativa de liberdade
do apelante foi substituída
por uma restritiva de direitos, a ser especificada e fiscalizada pelo
J
uízo das
E
xecuções
P
enais.

Forte nas razões encontradiças no ID
177202232
, o apelante postula
:

(i)
sua absolvição
em razão da
fragilidade probatória
, ao argumento de que não foi possível “
inferir se o agente teve a sua capacidade psicomotora alterada pela mera ingestão de bebida alcoólica, posto que a alteração da capacidade psicomotora possui caráter subjetivo, variando conforme a resistência da pessoa ao álcool
”
; e (
ii
)
a
suspensão da exigibilidade
d
o pagamento das
custas processuais
pelo prazo de cinco anos
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
177202236, pugna pelo parcial
provimento deste recurso
no tocante a gratuidade da justiça
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
182063684
,
manifesta
-se
pelo desprovimento
deste recurso
destacando que a suspensão ou não do pagamento das custas processuais por conta da gratuidade da justiça deve ser analisada pelo
J
uízo da
s

E
xecuç
ões Penais
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória,
vista
no ID
177200125, p. 01
-
03
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 05 de outubro de 2019, por volta das 23h25min., em via
publica
, mais precisamente próximo ao Fórum, bairro Jardim Zeferino I, neste município de São José dos Quatro Marcos/MT, o denunciado
ANTÔNIO JOVERCI DA SILVA
,
vulgo “COWBOY
”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu
veiculo
automotor Fiat/Uno de cor branca, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool,
conforme exame de
etilômetro
acostado à f. 25 – ID57518315
.

HISTÓRICO DOS FATOS

Ressai dos autos de Inquérito Policial que a equipe policial efetuava rondas pela Rua Cuiabá, quando o veículo acima mencionado deslocava em sentido contrário ao que a guarnição
estava, sendo
que, ao passar pelos agentes o condutor deu uma arrancada brusca.

Diante disso, os milicianos efetuaram acompanhando do automóvel que ao perceber empreendeu fuga. Após ter evadido por diversas ruas, desobedecendo a ordem de parada dos policiais, o condutor, ora denunciado, acabou por adentrar em via sem saída, deparando-se com um lugar ermo.

Ante a localidade, o denunciado em conjunto com terceiro passageiro, empreenderam fuga a pé, contudo, veio o mesmo veio a ser contido pelos militares.

Em conversa com os
policias
, o denunciado afirmou ter reagido de tal forma em razão de ter feito a ingestão de bebida alcoólica, ocasião em que foi ofertado a se submeter ao exame de alcoolemia, sendo aceito pelo denunciado, restando atestado resultado de 0,86 mg/L, ou seja, bem acima do permissivo legal.

A materialidade do delito encontra-se sobejamente demonstrada
pelo, Auto
de Prisão em Flagrante (f. 1 – ID 57518315), Depoimento dos Policiais Militares, (f. 6/7 e 8/9 – ID 57518315), Termo de Declaração da Testemunha (f. 10 - ID
57518315 )
, Boletim de Ocorrência n.º 2019.156902, (f. 22/23 - ID 57518315), Exame do
Etilômetro
(f. 24 - ID 57518315);
[...]
Destaques

no

original

Como se sabe
,
a Lei n. 11.705/08 além de disciplinar a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabeleceu ser imprescindível a comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, consignando, também, que esse quantitativo somente poderia ser atestado por meio de exame de sangue ou
teste do
etilômetro
.

Por sua vez, a Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do condutor e afastando a necessidade de comprovação, pelo exame de sangue ou
teste do
etilômetro
,
da quantidade
de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no dispositivo legal citado no parágrafo anterior.

Com efeito,
o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, passou a ter esta redação:

Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:
(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012
)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
Negritamos

Diante dessa alteração legislativa,
foram modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do motorista, como sói ser n
a espécie.

No caso des
t
es autos, a
materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada por meio dos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID 177200116, p. 1), boletim de ocorrência (ID 177200113, p. 01/03), exame do
etilômetro
, (ID 177200116), cuja realização foi atestada pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante;
bem como pelos depoimentos
p
restados nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva,
o
apelante, na fase investigativa, decidiu permanecer em silêncio
;

no entanto,
na fase judicial, confessou
a prática delitiva, asseverando que os fatos se passaram como
foram
narrados na denúncia, esclarecendo
,
outrossim,
que estava ingerindo bebida alcóolica com seu cunhado e, como havia acabado, saíram de carro com a finalidade de comprar mais bebidas alcóolicas, conforme se infere no
link
constante na ata de audiência de instrução e julgamento constante no ID 177202201.

O
s p
oliciais militares Weslley Gomes
Donatoni
e Emmanuel Diniz Soares, quando ouvidos nas duas fases da persecução penal, de forma harmônica e coerente afirmaram que o veículo do apelante trafegava em sentido contrário da pista,
tendo,
ele,
ao
avistar a viatura, arrancad
o
brusca
mente
, empreendendo fuga.
Contudo, após fazerem o acompanhamento do veículo,
conseguiram
deter
o apelante
que foi encaminhado
à
Delegacia da
Polícia
Judiciária Civil e aceitou
se
submeter
ao exame de
etilômetro
, confirmando o estado de embriaguez com o
resultado de 0,86mg/l
, acima
, pois,
do limite permitido por lei,
isto é,
superior
a 0,3 mg/l de álcool por litro de ar alveola
r.

Como se sabe, é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente
ou pela insistência inverossímil da defesa técnica
, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Logo,
diante das provas produzidas, não há como acolher o pedido de absolvição do apelante, haja vista que a sua condenação encontra respaldo não somente na sua confissão judicial, mas também por força
da prova técnica e
do
s
depoimento
s
das testemunhas
ouvidas no decorrer da instrução processual.

A propósito, acerca do tema, este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUZIR VEÍCULO SEM POSSUIR PERMISSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBLIDADE – AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA – PROVA DISPENSÁVEL – ESTADO ETÍLICO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS LEGALMENTE PREVISTOS EM LEI – PROVA TESTEMUNHAL – DEPOIMENTO POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado ao
réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

O depoimento policial deve ser considerado idôneo e capaz de embasar uma condenação, quando em consonância com o conjunto probatório, salvo quando há indícios concretos que o desabone, o que ocorre no caso dos autos.

O crime de embriaguez ao volante, conclui-se da leitura do artigo 306 do Código de
Transito
Brasileiro que se trata de crime de perigo abstrato, bastando a condução do veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada para a sua consumação, não necessitando, assim, a demonstração de efetiva potencialidade lesiva
.

[...]
.
(
TJMT, N.U 0002626-87.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 06.07.2022 e publicado no DJE de 11.07.2022)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1)
Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas convergentes no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante e constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o decreto condenatório
.

2) Recurso desprovido.
(
TJMT, N.U 0002958-47.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 29.06.2022 e publicado no DJE de 04.07.2022)
Destacamos

Por conseguinte,
o pleito absolutório deduzido pelo apelante não encontra respaldo na prova amealhada nestes autos, eis que não apresentou qualquer elemento idôneo para desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual, a qual revela, sem sombras de dúvida, que ele estava sob o efeito
de bebida alcoólica, evidenciando, desse modo, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não se podendo, pois, falar em sua absolvição por insuficiência de prova (art. 386, VII, do Código de Processo Penal).

Não é demais asserir a respeito do tema que, embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode o preceito penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, a exemplo da segurança do tráfego viário, de modo que para o aperfeiçoamento do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, não é exigível a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem, por seu estado de embriaguez, não esteja em condições de conduzir seu veículo automotor com segurança.

De
outro viés,
no
que diz respeito à concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante, visando à isenção
/suspensão
do pagamento das custas e despesas processuais, deve ser anotado que esse pleito, igualmente, não merece acolhimento, porque acerca do tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor “
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Diante disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º

A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Inexiste, portanto, previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que
justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

Destarte, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, porque a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual poder
á
ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

N
o que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – [...] –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao
Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.

(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28.04.2021
e publicado
no DJE 29.04.2021)

Destacamos

Po
sto isso, em
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento

ao recurso interposto
por

Antonio

Joverci
da Silva
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024